Tribunal: TJDFT
Processo: 0048404-71.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048404-71.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na origem, cuida-se de Ação Cautelar, proposta incidentalmente à ação de improbidade administrativa no 0048408-11.2014.8.07.0018, em que fora determinada a indisponibilidade de bens de JOSÉ ROBERTO ARRUDA, PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSÉ GERALDO MACIEL, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO e CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, para garantia do ressarcimento do dano que teriam causado ao erário, no montante de R$ 73.214.276,91. Nestes autos da cautelar, apelaram PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA (ID 69966093), MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA (ID 69966104) e DURVAL BARBOSA RODRIGUES no ID 69966090. Compulsando os autos, observo que a r. sentença de ID 69966082, proferida em ação civil pública de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário pelo d. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal julgou simultaneamente os processos no 0048404-71.2014.8.07.0018 (ação cautelar) e no 0048408-11.2014.8.07.0018 (ação principal). Ocorre que os autos no 0048408-11.2014.8.07.0018 (ação principal) foram encaminhados ao Ministério Público para parecer/manifestação. Com o intuito de evitar a prolação de decisões conflitantes, determino a associação destes autos ao de no 0048408-11.2014.8.07.0018, para julgamento simultâneo. Sem prejuízo, observo que a BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, na qualidade de terceiro interessado, requereu “o cancelamento das indisponibilidades que gravam os imóveis de matrículas no 140.859, 140.858, 140.814, 140.823, 140.076 e 140.090, registradas no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo em vista que os bens não pertencem ao Sr. JOSÉ ROBERTO ARRUDA, mas sim, à empresa BRASAL INCORPORAÇÕES S.A., consoante se observa na certidão de ônus dos imóveis”. (ID 71590775) Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido formulado pela BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA (ID 71590775). Após, venham os autos conclusos conjuntamente ao processo no 0712647-66.2023.8.07.0015, para apreciação conjunta dos respectivos recursos. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator